Tribunal: TJDFT
Processo: 0716232-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Ausente pedido quanto à pretensa revogação da prisão preventiva em decorrência do coronavírus na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente envolveu-se em crime de roubo e em articulada associação criminosa voltada a cometer crimes graves.
III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.